Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 1.1. Assim, a probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Ressaltando ser tal exame breve, superficial e não definitivo.
2. Apesar de o laudo médico reconhecer os riscos decorrentes da doença sofrida pelo agravante, não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. 2.1. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, bem como acerca da existência ou não de doença prévia, são necessários maiores elementos de convicção, com a realização do Contraditório e de eventual dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.